Tribunal: STF
Processo: ARE 1181453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. A parte Agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento apresentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo: interposição conjunta de pedido de uniformização e recurso extraordinário (Súmula 281 do STF), cuidando apenas de replicar as razões deste.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.